Tribunal: TJDFT
Processo: 0727948-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0727948-06.2020.8.07.0000 SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO ITAPOÃ DECISÃO O conflito tem por objeto demanda de busca e apreensão de veículo (id 68632043) ajuizada em Itapoã pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra Jaelliton Ferreira Almeida, domiciliado em Samambaia. Os juízos não discordam quanto à natureza do contrato da demanda (consumerista), mas tão somente em relação à possibilidade do controle judicial espontâneo de competência relativa (territorial). A Procuradoria de Justiça oficiou pela competência do juízo suscitado (id 19511329). A solução do presente conflito depende da admissibilidade ou não de declinatoria fori ex officio para o foro do domicílio do consumidor em demanda contra ele proposta. Essa mesma questão é objeto do IRDR 0702383-40.2020.8.07.0000 (ac. 1.274.845), admitido por maioria pela egrégia Câmara de Uniformização, para o fim de decidir sobre a seguinte tese: “[a]dmite-se ou não o declínio da competência de ofício pelo juiz para o foro do domicílio do consumidor, nos casos em que esse figurar no polo passivo da demanda”. Na oportunidade assinalou-se “a consequente suspensão dos processos que tratem da matéria afeta a este julgamento”. Destarte, achando-se o presente conflito entre os processos alcançados pela suspensão, aguarde-se na Secretaria o julgamento daquele incidente. Após, cls. Comunique-se. P.I. Brasília, 25 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator